Tribunal: TJDFT
Processo: 0737164-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737164-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: EDUARDO SMOLKA DE FARIA, MONICA SMOLKA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se a parte embargada para, caso queira, apresentar resposta aos embargos declaratórios de ID 44957767, no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator